Tribunal: TJES
Processo: 5006521-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006521-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARTA MARIA OLIVEIRA DE BATISTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006521-33.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
MARTA MARIA OLIVEIRA DE BASTITA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no id. 5545043, que julgou procedente o pedido da ora recorrida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARTA MARIA OLIVEIRA DE BATISTA, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para, conferindo-lhes efeitos infringentes, JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto permanecer vinculada à classe do magistério e condenar o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias, limitado ao período de 04/03/2017 a 04/03/2022 (data do ajuizamento da demanda) e ao cargo efetivo ocupado.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, para tanto, que os documentos anexados a peça inicial não comprovam que a recorrida atuou na regência de classe, o que, segundo o recorrente impede o cálculo do 1/3 de férias sobre 45 dias, nos termos do art. 48 da LCE n] 115/98.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifico que a insurgência do recorrente, neste momento processual, limita-se a suposta ausência de provas de que a recorrida atuou em regência de classe, o que seria condição para fazer
jus
ao período de 45 dias de férias, nos termos do art. 48 Lei Complementar Estadual nº 115/1998 – Estatuto do Magistério Estadual.

Entendo, todavia, que as fichas financeiras anexadas a peça inicial (id. 5544722) demonstram, pela leitura das verbas ali constantes, que a recorrida atuou em regência de classe no período pleiteado. Ademais, no id. 5545037, consta declaração expressa de atuação da ora recorrida na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio ZENOBIA LEÃO em regência de classe.

Por outro lado, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar que a recorrida atuasse em função diversa da regência de classe, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)